Tribunal: STM
Processo: 7000854-13.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. DESRESPEITO A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. É consabido que a avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a
um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de
suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da
materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do
art. 77 do Código de Processo Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do
mesmo Códex processual.
II. Aflora do IPM lastro probatório suficiente e firme acerca da autoria e da materialidade das
supostas práticas delitivas perpetradas pelo Recorrido, bem como quanto a seu animus
delinquendi, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação
penal.
III. É certo que não se pode desconsiderar um laudo técnico, subscrito por dois médicos
especialistas em saúde mental, que concluiu ser o Recorrido semi-imputável; todavia, também
não pode olvidar o Julgador de primeiro grau que, na hipótese, hão de ser aplicadas, em momento
processual oportuno, as disposições do art. 48 do CPM.
IV. A existência de indícios de inimputabilidade ou semi-imputabilidade não autoriza a rejeição da
Denúncia.
V. Conhecimento do recurso ministerial e provimento. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
28/04/2023, 18:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123357696992&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000854-13.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAMON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB PB26374)
ADVOGADO(A): ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA (OAB SP418068)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE
PROVIMENTO PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO RECORRIDA,
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM DESFAVOR DO EX-3º
SGT EX RAMON RIBEIRO DA SILVA, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS
AUTOS AO JUÍZO DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O
SEU REGULAR PROCESSAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/04/2023, 18:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123357696992&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
1/14
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000854-13.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAMON RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB PB26374)
ADVOGADO(A): ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA (OAB SP418068)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
CONDIÇÃO
DE
SEMI-IMPUTABILIDADE.
DESRESPEITO A SUPERIOR E RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. É consabido que a avaliação realizada por ocasião do recebimento da
Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se
ater, tão somente, à verificação da existência de suporte probatório
mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da
materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal
atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar e
não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex
processual.
II. Aflora do IPM lastro probatório suficiente e firme acerca da autoria
e da materialidade das supostas práticas delitivas perpetradas pelo
Recorrido, bem como quanto a seu animus delinquendi, não havendo
que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação
penal.
III. É certo que não se pode desconsiderar um laudo técnico, subscrito
por dois médicos especialistas em saúde mental, que concluiu ser o
Recorrido semi-imputável; todavia, também não pode olvidar o
Julgador de primeiro grau que, na hipótese, hão de ser aplicadas, em
momento processual oportuno, as disposições do art. 48 do CPM.
IV. A existência de indícios de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade não autoriza a rejeição da Denúncia.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
2/14
V. Conhecimento do recurso ministerial e provimento. Decisão
Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo
Ministério Público Militar e em dar-lhe provimento para, desconstituindo a Decisão
recorrida, determinar o recebimento da Denúncia em desfavor do ex-3º Sgt Ex
RAMON RIBEIRO DA SILVA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
30/10/2022 (evento 86 do IPM nº 7000157-10.2021.7.07.0007), que rejeitou a
Denúncia formulada em desfavor do ex-3º Sargento do Exército RAMON RIBEIRO
DA SILVA, como incurso nas condutas típicas dos art. 160 e 163 do Código Penal
Militar
1, c/c o art. 79 do mesmo Códex
2.
Narra a aludida Denúncia, em síntese, in verbis (evento 84 do IPM):
“[...] No dia 31/08/2021 por volta das 13h00, o 3º Sargento RAMON RIBEIRO DA
SILVA se recusou obedecer à ordem superior emanada do Comandante do 15º
Batalhão de Infantaria Motorizado para que comparecesse ao 15º Batalhão de
Infantaria Motorizado, no caso de ser considerado “apto” em inspeção de saúde,
desrespeitando, diante de outros militares, os superiores hierárquicos 1º Ten
MARCOS MARTINS BENÍCIO DE MEDEIROS, respondendo pelo Comandante da
Companhia de Comando de Apoio do 15º BIMtz, encarregado de dar cumprimento
à ordem de aquartelamento ao denunciado e o CAP ÉSIO DE CARVALHO
COELHO JÚNIOR, que prestava atendimento odontológico na odontoclínica do
HguJP, onde o denunciado se submeteu a perícia de saúde.
O Comandante em exercício da Companhia de Apoio 1º Ten BENÍCIO foi dar
cumprimento à ordem de aquartelamento descrita no DIEx nº 2910-Secretaria/15º
BIMtz ao 3º SGT RAMON para que ele comparecesse ao 15º BIMtz, caso recebesse
o parecer ‘APTO’ em inspeção de Saúde.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
3/14
O Denunciado, 3º SGT RAMON, foi pego em sua residência no dia 31/08/2021 e
seguiu em viatura militar conduzido pela equipe da Companhia de Comando de
Apoio do 15º BIMtz ao Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP), por volta
das 12h15, para ser submetido à inspeção de saúde pela Seção de Perícias Médica
e receber o parecer ‘APTO’, vez que seu licenciamento de saúde tinha havia
expirado.
Após o término da inspeção de saúde do 3º SGT RAMON, o 1º TEN BENÍCIO, que
aguardava junto com 2º SGT NOBRE, apresentou-lhe o DIEx nº 2910-
Secretaria/15º BIMtz. O denunciado assinou o documento e tomou ciência de que
deveria comparecer à OM caso tivesse o parecer ‘APTO’ da inspeção de saúde.
Como o Boletim de Acesso Restrito (BAR) da publicação da Inspeção de Saúde
ainda estava a caminho do HGuJP, o denunciado não quis aguardar no local e
começou a se exaltar e falar alto dizendo que queria consultar seu médico e que
queria sair da sala de espera.
O CAP ÉSIO, chefe da FSB do HGuJP, chegou à Seção de Inspeção para explicar
ao denunciado que ele deveria aguardar a chegada do documento BAR que já
estava a caminho. Nesse momento o denunciado agiu de forma desrespeitosa com o
oficial, dizendo que sabia das consequências de desobedecer a ordem e que estava
disposto a ir embora e não comparecer ao 15º BIMtz.
O 2º TEN CHINELATO, o 1º SGT EVERTON e o 2º SGT PAULINO, militares da
15º BIMtz que estavam ali apoiando, tentaram conversar com o denunciado e
acalmá-lo para que ele aguardasse a chegada do BAR.
Por volta das 13h00 a Cap Tarciana (MPGuJP), informou ao 1º Ten BENÍCIO que
o 3º SGT RAMON tinha recebido parecer de saúde “APTO COM
RECOMENDAÇÕES”, e por isso determinou ao denunciado que lhe acompanhasse
até o 15º BIMtz, ao que o denunciado lhe respondeu que só iria para a OM caso
recebesse uma cópia do Boletim onde constasse o resultado da Ata de Inspeção de
Saúde. O TEN BENÍCIO entrou em contato com o TEN VASCONCELOS que
informou que o Boletim estava a caminho, momento em que o denunciado
começou a se exaltar demonstrando irritação e disse que não obedeceria a ordem
de ir ao batalhão e que mesmo assim iria embora do Hospital.
Nesse momento o 3º SGT RAMON mostrou-se irritado e indisciplinado, tratando o
1º Ten BENÍCIO do 15º BIMtz e o Cap ÉSIO do MPGuJP de ‘você’, na presença
dos mesmos Oficiais, em tom agressivo e desrespeitoso, falando em voz alta e em
tom elevado, afirmando que só seguiria para a OM de destino se recebesse a cópia
da publicação da Ata de Inspeção de Saúde.
O denunciado disse ainda ao CAP ÉSIO: ‘quero ir embora! Estou passando mal’
... ‘você está me prendendo?’ ... ‘então eu vou embora’ ... ‘Vocês acham certo isso o
que estão fazendo comigo? Querem me impedir de cursar a faculdade’ ... ‘Cap, você
é um falso’.
O denunciado dizia ainda aos Oficiais ali presentes: ‘eu estou sendo preso? Vocês
estão me prendendo?’ e, especificamente, disse o TEN BENÍCIO: ‘Você está
querendo cercear a minha liberdade?’ ... “quero ir embora, quero ir embora’,
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
4/14
tratando-o de ‘você’, na presença de outros Oficiais ali presentes, em tom
agressivo e desrespeitoso, e lhe disse que não iria para o Batalhão com ordem ‘ de
boca’.
[...]
O denunciado foi submetido, a pedido do MPM, ao Incidente de Insanidade
Mental nº 7000029-53.2022.7.07.0007. [...] ao tempo dos fatos narrados na
Denúncia detinha capacidade relativa de entender o caráter ilícito dos fatos
investigados (Evento 75), sendo, portanto, semi-imputável (CPM, art. 49,
parágrafo único).
Consta que o 3º SGT está licenciado ex oficio do serviço ativo desde 24/11/2021.
Agindo da forma descrita, pode-se concluir que o denunciado, em concurso
material (CPM, art. 79), consciente e voluntariamente, desrespeitou superiores (o
1º Ten BENÍCIO do 15º BIMtz e o Cap ESIO do MPGuJP) diante de outros
militares (CPM, art. 160, caput), além de consciente e voluntariamente se recusou
a obedecer a ordens de superiores sobre matéria de serviço (art. 163 do CPM).
Considerando os fatos narrados, vem o Ministério Público Militar oferecer a
presente Denúncia em face de 3º SGT RAMON RIBEIRO DA SILVA, atribuindo-lhe
as condutas típicas prescritas nos arts. 160 do CPM (desrespeito a superior) e 163
do CPM (recusa de obediência), c/c art. 79 do CPM (concurso material). [...]”
(Grifos do original).
Consoante informa a Decisão impugnada, o Juízo singular rejeitou a
Exordial Acusatória, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal
comum
3, c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
4, por
entender ausente a justa causa hábil ao início da Ação Penal Militar.
Nessa toada, o douto Magistrado a quo fundamentou o seu Decisum
com os seguintes argumentos:
“[...] a restrição quanto ao uso de arma pelo Denunciado, por recomendação
médica em 31/8/2021, [...], autoriza concluir, à luz dos autos, que o ex-3ºSgt
RAMON não estava, momento imediatamente anterior ao suposto cometimento
dos crimes de Recusa de Obediência e Desrespeito a Superior, com suas
faculdades mentais inteiramente preservadas, o que compromete a conclusão de
que conscientemente quis praticar tais delitos, [...].
Portanto, verifica-se a ausência de justa causa para o início da ação penal militar,
que leva à rejeição da Denúncia, nos termos do art.395, III, do Código de Processo
Penal, c/c art.3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM):
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
...... III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
5/14
Uma eventual instrução em Juízo muito provavelmente não alterará o cenário
atual, pois já foi concluído o Incidente de Insanidade Mental e as testemunhas
arroladas pelo Parquet prestaram as informações, inclusive mais de uma vez, sobre
os fatos presenciados.[...]”. (Grifos do original).
Tendo sido expedida a intimação eletrônica, em 03/11/2022, e
confirmada pelo MPM no dia 11 seguinte, o Parquet Milicien interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito, na mesma data (eventos 89/91 do IPM).
Em suas Razões recursais (evento 99 do IPM), o Órgão Ministerial
argumenta que o MM. Juiz a quo equivocou-se ao adotar o entendimento de que:
“inexistiria justa causa para o início da ação penal no presente caso, isto sob o
fundamento de que o recorrido ex- 3º SGT EX RAMON RIBEIRO DA SILVA não
estava com suas faculdades mentais inteiramente preservadas no momento
imediatamente anterior ao cometimento dos delitos que lhe são imputados na
exordial, o que compromete a conclusão de que ele teria agido de forma
consciente”.
Nesse compasso, alega o MPM que está suficientemente “comprovado
nos autos em epígrafe que o recorrido cometeu os crimes de desrespeito a superior
(art. 160, caput, CPM ) e recusa de obediência (art. 163 do CPM), bem como que
assim agiu de forma consciente, pois dotado de parcial capacidade de
compreender o caráter ilícito de sua conduta.”.
Prossegue, ainda, o Parquet Castrense, in litteris:
“No caso dos autos, há provas robustas de que o recorrido Ex-3º SGT EX
RAMON RIBEIRO DA SILVA, no dia e lugar aqui indicados, recusou-se a
obedecer à ordem superior emanada do Comandante do 15º BIMtz para que
comparecesse àquela OM, no caso de ser considerado “apto” em inspeção de
saúde, desrespeitando, diante de outros militares, os superiores hierárquicos 1º
TEN EX MARCOS MARTINS BENÍCIO DE MEDEIROS, que respondia pelo
Comandante da Companhia de Comando de Apoio do 15º BIMtz, sendo
encarregado de dar cumprimento à ordem de aquartelamento ao recorrido, e o
CAP EX ÉSIO DE CARVALHO COELHO JÚNIOR, que prestava atendimento
odontológico na Odontoclínica do HGuJP, onde o recorrido se submeteu à perícia
de saúde.”. (Grifos do original).
Nesse desiderato, o MPM defende não restarem dúvidas quanto à
tipificação das condutas perpetradas pelo Recorrido, vez que se amoldam aos delitos
de desrespeito a superior e recusa de obediência, tipos penais descritos,
respectivamente, nos arts. 160, caput, e 163 do Diploma Penal Castrense.
Sustentando que o douto julgador equivocou-se em seu Decisum, ao
rejeitar a Exordial Acusatória, com base tão somente em uma suposta
inimputabilidade do Recorrido, o Parquet das Armas, a título de reforço
argumentativo, aduz que "Como se vê, as avaliações médicas apontam que o
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
6/14
recorrido, quando das práticas delitivas — cuja responsabilidade lhe é atribuída
—, encontrava-se parcialmente em condições mentais de compreender o caráter
ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse
entendimento. [...]”. (Grifos do original).
Ao final, assevera o MPM, in verbis:
“Dessa feita, uma vez que presente a justa causa para a propositura da ação penal
em face dos delitos cometidos pelo recorrido, dados os indícios de autoria e a
certeza da materialidade, tudo comprovado nos autos, além da ausência de
respaldo legal para rejeição da Denúncia em face da parcial capacidade de o
recorrido compreender o caráter ilícito de sua conduta e de se determinar de
acordo com esse entendimento, faz-se mister a reforma da Decisão combatida,
para que seja recebida a exordial acusatória e iniciado o curso do processo.”.
(Grifos do original).
Em Contrarrazões (evento 102 do IPM), a Defesa argumenta, no ponto
que interessa:
“[...]
Em que pese a combatividade do Ilustre representante do Ministério Público Militar
Federal, a questão ora debatida neste processo, está, segundo a visão do Parquet
Federal, profundamente arraigada a filigranas jurídicas, haja vista a tentativa de
enquadramento de um ex 3º Sgt de carreira do Exército Brasileiro nos crimes
capitulados pelos artigos 160 e 163 do Código Penal Militar (CPM). Apenas pelo
fato de que, supostamente, se referiu a superior hierárquico utilizando o pronome
de tratamento “você”. Um verdadeiro absurdo!
[...]
Em verdade, houve uma inequívoca perseguição contra o acusado pelo Comando
do Batalhão ao qual servia, resultando até em instauração de processo por
deserção, publicação de 5 (cinco) punições disciplinares durante o tratamento
psiquiátrico, as quais rebaixaram seu comportamento/conceito, e não satisfeito,
mesmo após o não reengajamento com a prorrogação de seu tempo de serviço (6
anos), foi licenciado das fileiras do exército e responde ao presente processo
acusatório.
Não se perca de vista, Doutos Julgadores, que toda essa sevícia se deu durante o
tratamento de saúde por diagnóstico psiquiátrico e em gozo de licença para
tratamento de saúde própria (LTSP), concedida pelo próprio Exército Brasileiro e
de conhecimento do Comando do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, atos
devidamente publicados, ou que deveriam estar, em Boletim Interno ou de Acesso
Restrito.
[...]
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
7/14
Data venia, em momento algum houve dolo na conduta do acusado que estava em
tratamento psiquiátrico, e, portanto, sua conduta não se enquadra na descrição da
denúncia.
[...]
Tergiversa o M.P., porque em nenhum momento o douto julgador entendeu que não
devesse dar andamento ao devido processo legal, no entanto, a conduta praticada
pelo Denunciado não deve ser entendida como crime militar, estando o indiciado
sob recomendação médica em 31/8/2021, [...], autorizou o julgador de forma justa
a concluir, à luz dos autos, que o ex-3ºSgt RAMON não estava, momento
imediatamente anterior ao suposto cometimento dos crimes de Recusa de
Obediência e Desrespeito a Superior, com suas faculdades mentais inteiramente
preservadas, o que compromete a conclusão de que conscientemente quis praticar
tais delitos (dolo), reforçada com a sua percepção de que estava na iminência de
sofrer uma crise de pânico.”.
Por fim, a Defesa pugna para que seja mantida a Decisão guerreada,
negando-se seguimento ao recurso do MPM.
Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve a Decisão
questionada, por seus próprios fundamentos, determinando, via de consequência, a
subida dos autos ao Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 517 do
CPPM
5 (evento 104 do IPM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi (evento 8),
opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso Ministerial, a fim de ser
recebida a Denúncia oferecida em desfavor do ex-3º Sgt RAMON RIBEIRO DA
SILVA, pela prática dos delitos previstos nos arts. 160 e 163 do Código Penal
Militar, nos exatos termos da Exordial Acusatória.
É o breve Relatório.
VOTO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
O Ministério Público Militar insurge-se, pleiteando a reforma da
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-3º Sgt RAMON RIBEIRO DA
SILVA, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal (ausência de
justa causa para o exercício da ação penal), c/c o art. 3º, “a”, do Código de Processo
Penal Militar.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
8/14
Nesse desiderato, aduz que a peça vestibular ministerial encontra-se
completa, tanto na sua forma como no seu conteúdo, de modo que “o MM. Juiz
equivocou-se ao adotar o referido entendimento, porquanto comprovado nos autos
em epígrafe que o recorrido cometeu os crimes de desrespeito a superior (art. 160,
caput, CPM) e recusa de obediência (art. 163 do CPM), bem como que assim agiu
de forma consciente, pois dotado de parcial capacidade de compreender o caráter
ilícito de sua conduta" (Evento 1, RAZRECUR3, fl. 7).
Da leitura do Decisum hostilizado, extrai-se que o Magistrado a quo,
em momento processual no qual a cognição deve ser sumária, entendeu inexistir
justa causa para o exercício regular da ação penal, a partir da análise dos Laudos
médico-periciais elaborados no bojo dos autos do Incidente de Insanidade Mental nº
7000029-53.2022.7.07.0007, a que foi submetido o Acusado.
Buscando fundamentar sua decisão, o Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª CJM, ao longo de 14 páginas, apreciou as respostas aos quesitos
formulados pelas partes no exame pericial, bem como explorou os testemunhos
colhidos em sede inquisitorial, cujas conclusões apontam que o Recorrido não
estava, no momento imediatamente anterior ao suposto cometimento dos crimes
capitulados na Denúncia, com suas faculdades mentais inteiramente preservadas, o
que, segundo o entendimento do Julgador, compromete a convicção de que o
Acusado quis, conscientemente, praticar os delitos a ele imputados.
De se ressaltar que os peritos concluíram pela capacidade relativa do
Denunciado, fato registrado pelo Juiz singular em sua Decisão.
Em que pesem as razões consignadas pelo Magistrado de primeiro
grau de jurisdição, tenho que, na hipótese, não cabe a rejeição da Denúncia, sob o
argumento de ausência de justa causa para o início da Ação Penal Militar.
Assim sendo, quanto ao mérito da presente insurgência, entendo que
razão assiste ao Parquet das Armas.
É consabido que a avaliação realizada por ocasião do recebimento da
Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente,
à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de
indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça
Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo
Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex
processual
6.
Frisa-se que a rejeição da Inicial acusatória somente poderá ocorrer
quando, de plano, não se verificar a presença dos requisitos formais, evidenciando
sua inépcia, faltar pressuposto processual para seu exercício, ou, ainda, não houver
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1b...
9/14
justa causa. Por outro lado, há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in
dubio pro societate; ou seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação
penal, com o escopo de possibilitar o devido esclarecimento dos fatos, durante a
instrução processual penal.
No caso dos autos, a Denúncia atribuiu ao Recorrido a prática dos
crimes de desrespeito a superior e recusa de obediência, tendo como lastro o IPM nº
7000157-10.2021.7.07.0007.
Verificando os elementos de informação trazidos pela aludida inquisa,
depreende-se, sem muito esforço, que a peça Vestibular atende plenamente às
exigências descritas no art. 77 da Lei Adjetiva Castrense.
Cabe ressaltar, neste passo, que aflora do IPM lastro probatório
suficiente e firme acerca da autoria e da materialidade das supostas práticas delitivas
perpetradas pelo Recorrido, bem como quanto a seu animus delinquendi, não
havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
Nesse conspecto, faço menção aos depoimentos colhidos na fase
inquisitorial, os quais são uníssonos no sentido de indicar a coerência e a coesão de
toda a dinâmica dos fatos com a narrativa apresentada na Exordial acusatória, sendo
certo que tais elementos de informação merecem melhor aferição, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, no âmbito da regular instrução do processo
criminal. (Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA3, DEPOIM_TESTEMUNHA4;
Evento 42, DILIGENCIAS3).
Corroborando este entendimento, trago à colação os seguintes
precedentes deste Tribunal:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA.
ARTS. 160, 163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE
DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas,
se se encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de
Processo Penal Militar.
Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa,
bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades
legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não
estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou por
excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister
constitucional na busca dos elementos constitutivos da imputação contida na
Exordial.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1...
10/14
A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o
Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não
implica juízo de certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da
ação penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade. (STM. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000726-95.2019.7.00.0000, Min. Relator Carlos Vuyk de
Aquino. Data de Julgamento: 27/08/2019. Data de Publicação: 09/09/2019).(Grifos
nossos).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO-FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599
DO STJ. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Quando da análise da Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o mérito dos
elementos informativos e valorar a conduta do investigado nessa fase pré-
processual, entendendo pela aplicação do princípio da insignificância. Em razão
do princípio do in dubio pro societate, faz-se necessário, tão somente, a presença
de indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos
artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em consideração
o bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração
Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela,
in casu, dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da
hierarquia e da disciplina imanentes ao seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes
contra a administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de Justiça a
editar o Enunciado nº 599 de sua Súmula de Jurisprudência.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a conduta
do denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de
produzir provas destinadas ao deslinde dos fatos.
Por arremate, da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado que a
conduta do ora denunciado configurou a prática, em tese, do crime previsto no
art. 303, § 2º, do CPM, havendo justa causa para inauguração da ação penal
militar.
Provimento do Recurso. Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000019-59.2021.7.00.0000, Min. Relator Odilson Sampaio Benzi. Data de
Julgamento: 06/05/2021. Data de Publicação: 04/06/2021). (Grifos nossos).
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1...
11/14
Analisando a Decisão, que entendeu pela não instauração da persecutio
criminis no caso em apreço, verificam-se digressões incompatíveis, a meu ver, com
o momento processual no qual foram proferidas, cujo caráter de objetividade impede
ao Juiz imiscuir-se na análise aprofundada do que consta nos autos. O recorte
seguinte é exemplo de tal situação:
“É verdade que, em resposta aos Quesitos 2 e 3 do MPM, os peritos concluíram
pela capacidade relativa do Denunciado, em 31/8/2021, de entender o caráter
ilícito dos fatos investigados ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Contudo, os peritos não descartaram que, em tal data, ele estivesse acometido [...]
(Quesito judicial 3), o que autoriza avançar na análise, em especial em razão do
comportamento decorrente de tais enfermidades.
De acordo com Ata de Inspeção de Saúde nº 301/2021, de 31/8/2021, o Denunciado
foi considerado “Apto(a) para o Serviço do Exército, com Recomendações, por 90
dias” (Evento 1 – Doc 6 – fl.12 pdf). [...].”
Assim, após avaliar cuidadosamente, tanto os depoimentos constantes
do Inquérito Policial Militar, quanto os laudos médicos e respostas aos quesitos
periciais, tendo em conta a situação de semi-imputabilidade do Recorrido, o Juiz a
quo entendeu que:
“Uma eventual instrução em Juízo muito provavelmente não alterará o cenário
atual, pois já foi concluído o Incidente de Insanidade Mental e as testemunhas
arroladas pelo Parquet prestaram as informações, inclusive mais de uma vez, sobre
os fatos presenciados.”
Ocorre que a realidade processual não autoriza tal assertiva. É certo
que não se pode desconsiderar um laudo técnico, subscrito por dois médicos
especialistas em saúde mental, que concluiu ser o Recorrido semi-imputável;
todavia, também não pode olvidar o Julgador de primeiro grau que, na hipótese, hão
de ser aplicadas, em momento processual oportuno, as disposições do art. 48 do
CPM, que assim dispõe, in verbis:
"Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser
atenuada, sem prejuízo do disposto no art.113.". (Grifo nosso)
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1...
12/14
Com efeito, o laudo pericial no qual o Magistrado escorou-se para
exarar a Decisão de rejeição da Denúncia não dá azo a dúvidas quanto à capacidade
relativa, indicando que o Recorrido possuía condições parciais para entender o
caráter ilícito dos fatos investigados ou de determinar-se a respeito da ilicitude dos
fatos investigados. É o que se depreende do teor do Laudo médico pericial
colacionado ao evento 83 da peça inquisitorial.
Vê-se, portanto, que as considerações de ordem médica acerca da
imputabilidade do Recorrido são de grande relevo. Porém, ao meu sentir, repiso,
deverão ser devidamente apuradas no âmbito da instrução criminal do feito, após a
devida análise do conjunto probatório; sobretudo porque, mesmo diante da
afirmação do Juiz Federal singular, que consignou o seu entendimento precoce de
que “uma eventual instrução em Juízo muito provavelmente não alterará o cenário
atual”, tal perspectiva fática, no mínimo, ensejará o reconhecimento de uma causa
geral de diminuição de pena referente à semi-imputabilidade, ou poderá resultar na
aplicação de medida de segurança, nos termos do parágrafo único do citado art. 48 e
do art. 113
7, ambos do CPM.
No ponto que interessa, em sentido oposto ao entendimento contido na
Decisão hostilizada, compartilho das razões expostas pelo Ministério Público Militar
de piso, ao destacar (Evento 99 do IPM):
“Cumpre frisar, ainda, que este Órgão Ministerial não está indiferente ao fato de
existirem indícios de que o recorrido enfrentava e pode até atualmente enfrentar
problemas de saúde mental. Mas mesmo que se considere que ele, no momento dos
fatos, estivesse com capacidade de entendimento comprometida ou não pudesse
autodeterminar-se conforme esse entendimento (o que não restou comprovado no
inquérito), seria o caso de absolvição imprópria por inimputabilidade, com
possibilidade de aplicação de medida de segurança, o que exige, por óbvio, o
trâmite normal da ação penal militar para isso.
De todo modo, também não há falar em exclusão do dolo. A existência de indícios
de inimputabilidade ou semi-imputabilidade não autoriza a rejeição da Denúncia.
Ao contrário, necessária se faz, como dito acima, a instauração do processo penal
para fins de verificar, sob o crivo do contraditório, o quadro clínico e suas
interferências na capacidade de entendimento e autodeterminação do autor para,
ao final, conforme for o caso, aplicar a competente medida de segurança (Título VI
do CPM, e arts. 160 e 439, §2º, c, do CPPM) ou atenuante de pena (art. 48,
parágrafo único, CPM). Se, ao menor sinal de inimputabilidade, houvesse sempre
a rejeição da denúncia, seriam absolutamente inúteis as disposições do Código
Penal Militar e do Código Penal Comum sobre a medida de segurança. Isso
porque a rejeição da inicial acusatória extinguiria o feito sem que nunca se
chegasse à fase de aplicação de tal medida.” (Grifos no original).
Nessa mesma linha de raciocínio é o entendimento do eminente
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, lançado em seu
Parecer (Evento 8), in verbis:
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1...
13/14
“[...] Ressalte-se que as conclusões médicas exaradas no Incidente de Insanidade
Mental foram as de que o indiciado possuía relativa capacidade de entendimento do
caráter ilícito de sua conduta, o que reforça a necessidade de instauração da
persecução penal, pois havia espaço para que ele agisse de forma diversa.
Não obstante, eventual reconhecimento da semi-imputabilidade do ex-3º Sgt
RAMON pode atenuar a pena ou resultar na aplicação de medida de segurança,
nos termos dos arts. 48, parágrafo único, e 113, do CPM. Para tanto, contudo, faz-
se necessário que haja prévia instrução processual e decisão pelo órgão
jurisdicional competente.”
Acresce-se, ademais, que o julgador, no âmbito do processo, valendo-
se da discricionariedade motivada, poderá realizar a conjugação das informações
extraídas do Incidente de Insanidade Mental e do IPM com outras provas. Avaliar-
se-á detidamente, dessa forma, o acervo fático e probatório produzido em juízo, por
exemplo, prontuário psiquiátrico do agente, Atas de Inspeção de Saúde, depoimentos
testemunhais e informações registradas nas Alterações Militares, entre outros
documentos, inclusive porque o laudo médico, assim como qualquer outra prova,
não é absoluto, devendo ser cotejado com as demais provas dos autos.
Nessa senda, não se pode admitir que a instrução criminal seja tolhida
prematuramente, como vislumbro ocorrer na hipótese, em que parece-me ter havido
um verdadeiro julgamento antecipado pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª
CJM, que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de
oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas,
aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as
etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
Destarte, verifico inequívoca a existência de justa causa para o
recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do ora Recorrido, atribuindo à
prova colhida em sede inquisitorial o necessário suporte fático para a deflagração da
Ação Penal Militar. A peça pórtico está formal e substancialmente perfeita,
retratando fato que, em tese, constitui ilícito penal, bem como indicando sua autoria.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto
pelo Ministério Público Militar e de dar-lhe provimento para, desconstituindo a
Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia em desfavor do ex-3º Sgt
Ex RAMON RIBEIRO DA SILVA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350694v7 e
do código CRC 094d9fbf.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/04/2023, 18:00
:: 40001350694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b061076ee66b1...
14/14
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 28/4/2023, às 10:30:20
1. Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato
não constitui crime mais grave.[...] Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria
de serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois
anos, se o fato não constitui crime mais grave.
2. Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a
pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento
correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
3. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: [...]III - faltar justa causa para o exercício da ação
penal.
4. Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;[...]
5 . Art. 517. Subirão, sempre, nos próprios autos, os recursos a que se referem as letras a, b, d, e, i, j, m, n e p
do artigo anterior.
6. Requisitos da denúncia Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome,
idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o
lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões
de convicção ou presunção da delinqüência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número
não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma
indicação. [...] Rejeição de denúncia Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os
requisitos expressos no artigo anterior; b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da
competência da Justiça Militar; c) se já estiver extinta a punibilidade; d) se for manifesta a incompetência do
juiz ou a ilegitimidade do acusador.
7. Substituição da pena por internação Art. 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do art.
48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela
internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal, ou
em seção especial de um ou de outro.
7000854-13.2022.7.00.0000
40001350694 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR